Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
IMPETRANTES: ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPRAMAT
IMPETRADOS: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DO PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Policiais e Bombeiros Militares e Agente de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Aspramat), contra ato tido como ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e do Presidente do MTPREV-MT, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos Servidores Públicos Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso.
Alega o Impetrante, em apertada síntese que, o Impetrado encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a Mensagem n. 201/2019, com o objetivo de majorar a alíquota de contribuição previdenciária de servidores ativos para 14% e pretendendo atingir também a todos os aposentados e pensionista.
Relata que, a Lei Complementar no 654/2020, alterou o sistema de contribuição previdenciária dos Servidores Públicos, aumentando a alíquota de 9,5% para 14%, a partir de 1o de junho de 2020.
Afirma que, restou demonstrado as violações a direito líquido e certo dos servidores aposentados que terão confiscados 14% de seus benefícios para o equacionamento de um déficit atuarial que tão somente eles serão obrigados a pagar, em contrariedade direita ao art. 40, § 18 c/c art. 195, II, ambos da Constituição Federal.
Aduz que, a ilegalidade do ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, determinam a majoração da alíquota do (SPSM-MT), de 9,5% para 14%, a partir de 1o de junho de 2020.
Assegura que, o estabelecimento de alíquota de 14% (quatorze por cento) apenas para os servidores civis em atividade, sem que exista lei nesse sentido viola o princípio constitucional da legalidade, além de possuir carga confiscatória.
Fortes nesses argumentos, pugna pela concessão da liminar, a fim de determinar a autoridade coatora, que se abstenha de aplicar o percentual de 14%, a partir de 1o de junho de 2020, nos moldes do Ofício do Mato Grosso Previdência no 267/GEP/COMA/DIPREV.
No mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade dos atos praticados pelas autoridades impetradas.
Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação da autoridade coatora, para no prazo de 5 (cinco) dias, prestar as informações pertinentes ao pleito liminar.
As informações foram prestadas (Id. 53145989).
É o que merece registro.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14%, (quatorze por cento).
Contudo, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
Nesse sentido:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União consistente na não implantação na remuneração da impetrante do percentual de 13,23%, que seria devido a título de revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União. (...) Requer a impetrante o deferimento de liminar para que o índice em questão seja imediatamente aplicado em sua remuneração. 2. Nos termos do § 2o do art. 7o da Lei 12.016/2009, “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto (...) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Tal vedação se aplica à hipótese dos autos, em que a impetrante requer a imediata aplicação do índice de 13,23% em sua remuneração. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar.” (Medida Cautelar em Mandado de Segurança no 34.184/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Decisão Monocrática, DJ 12/05/2016). [destaquei]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. - A concessão de medida liminar - como, de resto, toda e qualquer pretensão deduzida em juízo - pressupõe algum proveito para o demandante, sob pena de faltar-lhe o interesse processual. 2. - No caso, não há outro proveito prático, que do eventual êxito da causa pudesse advir para a impetrante, senão os efeitos financeiros decorrentes da nova condição que lhe será proporcionada, se e quando concedida a segurança. 3. – (...) 4. - A atribuição de efeitos financeiros à liminar, como a percepção, a título provisório, da GDAA, caracterizaria a legalmente vedada "concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza", tal como interpretou o relator original do feito. Descabe, por isso, falar em erro quanto ao real pedido formulado pela impetrante. 5. - Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, requer a satisfação concomitante das duas condições previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a ineficácia da medida, se deferida apenas ao cabo da demanda. 6. - Na hipótese ora examinada, não está satisfeita a segunda condição legal pois que, se concedida, a ordem aqui buscada produzirá seus efeitos desde a data da impetração, com todos os benefícios que dela poderão advir para a parte.” (EDcl no MS 18.457/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 30/04/2014). [destaquei]
Ademais, consigne-se que, não é de desconhecimento desta Relatora, o teor da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.811.0000, pela e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Contudo, o Estado de Mato Grosso propôs Reclamação Constitucional no 42.428 - (0098426-60.2020.1.00.0000), contra tal decisão, encontrando-se o feito pendente de apreciação pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, mostrando-se prudente aguardar a manifestação da Suprema Corte sobre o tema, para, que haja uma uniformização de entendimento sobre a matéria.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se, as autoridades apontadas como coatora, dando-lhes conhecimento da decisão, para as providências que entenderem necessárias, bem como, cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando cópia da inicial, para, querendo, ingresse no feito.
Na sequência, abra-se vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei no. 12.016/2009).
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Publique-se.
Notifique.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora